Tribunal: TCU
Processo: 010.225/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame contra o Acórdão 3342/2013-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais pensões civis instituídas por ex-servidores do Ministério das Comunicações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 285 e 286, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Laura Feitosa Ribeiro e Fabia Hella Macaggi Pinto para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3342/2013-TCU-Primeira Câmara em relação aos atos de concessão de pensão civil em favor de Laura Feitosa Ribeiro e Fabia Hella Macaggi Pinto; 9.3. restituir o processo ao Relator do acórdão recorrido, para adoção das medidas pertinentes à reanálise dos atos; 9.4. dar ciência desta deliberação às recorrentes e demais interessados.